Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-80.2018.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004944-80.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE), RAISA SIQUEIRA VANZELLA PEREIRA DA COSTA - CPF: 019.676.781-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004944-80.2018.8.11.0045

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

RAISA SIQUEIRA VANZELLA PEREIRA DA COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – REFATURAMENTO E DEVOLUÇÃO DE VALORES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar de não constar o nome da autora como titular da unidade consumidora registrada perante o serviço de água, a mesma comprova que os pais delas são cessionários de direito dos serviços de água, bem como, esta mesma acionou o serviço e reclamação, sendo presente na hora do atendimento, ou seja, a mesma mora no local, e no mínimo consumidora por equiparação a mesma deve ser enquadrada. Por tais razões rejeitada e preliminar. No mérito, não compravada a regularidade da cobrança excessiva de valores das contas de água, o faturamento e eventual devolução de valores é o caminho correto destacado na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENT
E
PROCEDENTE
a pretensão formulada na reclamação cível proposta por
RAISA SIQUEIRA VANZELLA PEREIRA DA COSTA
em desfavor de
SAAE
–
SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO RIO VERDE
, para:
(i) tornar
definitiva a decisão concessiva da tutela antecipada (Id. 16624014);
(ii) CONDENAR
a requerida à restituição da quantia de R$ 750,33 (setecentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), na forma simples, sobre o qual incide correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e
(iii) DECLARAR
a inexigibilidade da dívida de R$ 2.565,14 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quatorze centavos), devendo a requerida promover nova apuração do valor devido pela autora, utilizando a média de consumo de água na residência da autora dos últimos doze meses, apurando o valor devido. Consequentemente, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente alegou, em suas razões recursais, a ilegitimidade ativa da Recorrida, posto que não figura como titular da unidade de consumo que gerou os débitos objeto da presente demanda. No mérito, pugnou pela improcedência do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva da autora rejeito a mesma, visto que, a mesma traz prova de que o imóvel fora cedido em nome dos seus pais, bem como, a ocorrência de atendimento da empresa de água consta que quem acionou a empresa para fazer a vistoria foi exatamente a autora, que estaria no imóvel, pelo que se retira no momento da inspeção, ou seja, no mínimo consumidora por equiparação a mesma poderia ser considerado, ainda mais quando não se observa outras ações, com as outras pessoas invocando os mesmos problemas, razões pelas quais rejeito a preliminar aventada.

No mais, apesar da empresa aduzir que as faturas estão legítimas, observa-se um volume descomunal de água em comparação com os outros meses, levando-se em conta o histórico desde o ano de 2017, não sendo lógico consentir com a alegada regularidade, ainda mais quando a empresa foi ao local, não detectou nenhum vazamento interno ou externo e ainda não detectou ainda qualquer atividade de consumo elevado de água, sendo que, a sua vistoria ainda pura e simples para aferir o medidor, não tem validade alguma, podendo o mesmo ser aferido pelo INMETRO, porém, não feito desta forma.

Por tais razões, deve ser mantida a sentença que apenas determinou o refaturamento e ainda devolução de valores pagos a mais.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença objurgada, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, o recorrente é isento ao pagamento das custas processuais, razão pela qual deixo de condenar ao pagamento das mesmas, por outro lado a parte autora sequer tem advogado constituído nos autos, razão pela qual, também deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020